Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-11.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000791-11.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, MARIA LUIZA LAUREANO BRITO

APELADO: SEBASTIAO TADEU DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Ação de inventário. Expedição de formais de partilha fundada em testamento público. Abertura de testamento. Procedimento de jurisdição voluntária que prescinde da intimação dos herdeiros. Alegado cerceamento de defesa. Intimação para manifestação sobre documentos. Decurso do prazo em branco. Incidente de falsidade documental. Pedido de prova pericial. Demonstração de inconsistências que requerem produção de prova técnica. Ação de abertura de testamento que não comporta cognição ampla. Retorno dos autos à origem para instrução. Recurso de apelação conhecido e provido em parte.

I – Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, no curso de ação de inventário, determinou a expedição de formais de partilha com base em testamento público deixado pela genitora do apelante em favor da parte apelada. A parte recorrente alega nulidade da decisão por cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença para apuração da veracidade do testamento.

II – Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação sobre documentos juntados aos autos; (ii) verificar se foi indevidamente indeferida a produção de prova pericial sobre o testamento; (iii) estabelecer se o procedimento de registro e cumprimento de testamento prescindia da ciência do inventariante; e (iv) analisar se a prova testemunhal produzida é suficiente à formação do convencimento judicial quanto à validade formal do testamento.

III – Razões de decidir

3. Os autos evidenciam que houve a devida intimação dos advogados da parte apelante para manifestação sobre os documentos apresentados, por meio de publicação no diário eletrônico, com fluência regular do prazo, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação.

4. A despeito da natureza de jurisdição voluntária do procedimento de registro e cumprimento de testamento, a existência de indícios formais relevantes — como a divergência entre registros apresentados, a ausência inicial de localização do testamento, a posterior retificação do cartório, o número de folhas incongruente e o envolvimento de oficial afastado por processo administrativo — impõe a instauração de contraditório efetivo e instrução adequada para formação do convencimento judicial.

5. O indeferimento da prova pericial documental, diante de tais inconsistências, configura cerceamento de defesa, pois impede a análise técnica sobre a autenticidade do testamento, documento essencial à definição da partilha de bens.

6. A oitiva de oficial de cartório envolvido nos fatos, cuja imparcialidade encontra-se comprometida, não supre a necessidade de produção de prova técnica, tampouco afasta a existência de dúvida razoável sobre a autenticidade do testamento.

7. O retorno dos autos ao juízo de origem é medida que se impõe, a fim de garantir a ampla defesa e a efetiva apuração da validade formal do testamento por meio da produção de prova pericial.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido em parte para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial para análise de todos os documentos pertinentes ao testamento objeto de discussão nos presentes autos e que possam assegurar a autenticidade deste.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

8000791-11.2017.8.05.0036
, em que é apelante
EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS

e apelado
SEBASTIÃO TADEU DE ALMEIDA SANTOS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.